Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo autor contra o banco réu tendo como objeto a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado. Pleiteia o autor a declaração de nulidade do negócio jurídico, com a consequente declaração de quitação do débito e liberação da margem, e a repetição de indébito.
2. Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema entre as Turmas Recursais deste Tribunal, apresento, de ofício, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência que deve ser analisado preliminarmente.
2.1 No caso VARLONE BATISTA SAMPAIO versus BANCO PAN S.A (Acórdão 1324822), o Relator - Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS -, da 1a Turma Recursal, entendeu que o contrato de cartão de crédito entabulado pelo banco PAN é válido, porquanto indica, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, de modo a observar o dever de informação, tudo conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC. No mesmo sentido, foi o acórdão relatado pelo Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA da mesma Turma Recursal no caso FRANCISCO DE ASSIS LASNEAUX versus BANCO PAN S.A (Acórdão 1266739).
2.2 Já no caso BANCO PAN S.A versus SAIONARA CORTES NUNES (Acórdão 1309166), o Relator, Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, da 3a Turma Recursal, entendeu que o contrato de cartão de crédito firmado pelo banco PAN S.A além de submeter o consumidor à desvantagem exagerada afronta o direito de informação e a boa-fé objetiva, pois não demonstra clara e precisamente sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo consumidor nem indica a quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida. Tal posicionamento foi reafirmado, em decisão mais recente da aludida turma, no caso BANCO PAN S.A versus EVANDO NOVAIS DA SILVA (acórdão n. 1314172 - relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).
2.3. Igual conclusão, também, foi adotada pela 2a Turma Recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes casos: (BANCO PAN S.A versus ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA Acórdão 1324113, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 18/3/2021; BANCO PAN S.A versus RAPHAEL DE SOUZA ARAUJO Acórdão 1266207, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020.)
2.4 Importante salientar que o contrato firmado pelo banco PAN S.A e o consumidor é o mesmo em todos os processos citados. Deste modo, as pactuações apresentam a mesma autorização para desconto mensal para pagamento parcial da fatura do cartão de crédito consignado contratado. Contam cada qual com o seu respectivo custo efetivo total (CET) aplicado ao cartão. Além disso, aplicam os mesmos percentuais de taxa contratual mensal e anual (3,90% a.m e 58,27% a.a).
3. Verifico, portanto, a ocorrência de divergência sobre o mesmo tema entre as turmas recursais, atinente a validade ou não dos contratos de cartão de crédito consignado firmados pelo banco PAN S.A. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso.
4. Ressalta-se, no caso, a importância do pronunciamento da Turma de Uniformização, com a finalidade de evitar desarmonia de interpretação sobre a aplicação de uma mesma lei e a incerteza do direito pois, em processos idênticos, duas decisões distintas e diametralmente opostas estão sendo adotadas, o que configura uma situação de desigualdade e injustiça com os jurisdicionados.
5. Dessa forma, se mostra prudente o acolhimento do Incidente de Uniformização, com a determinação de suspensão dos demais casos que versem sobre o mesmo tema, até a resolução do incidente.